Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Agravo de Instrumento Processo N. 0714438-23.2020.8.07.0000 AI Agravante ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR Agravada MARIA SOARES DE ARAUJO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alexi Cecílio Daher Junior em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0024828-66.2015.8.07.0001, postergou a análise da pretensão de reserva de honorários, nos seguintes termos (Id. 16487984): “Colhe-se dos autos que a questão relativa à reserva de honorários advocatícios foi apreciada por este juízo (ID Num. 39916538) após pedido formulado pela parte exequente (ID Num. 39143758). Indeferido o pedido, o agravo de instrumento manejado não foi conhecido por ausência de legitimidade da parte exequente para pleitear, em nome próprio, a reserva de numerário para saldar os honorários de seu procurador (ID Num. 44433731). Assim, remanesce, de fato, o interesse do causídico postulante na apreciação do pleito de ID Num. 61941076. Antes, contudo, de apreciar o pedido de reserva de valores, e dada a inexistência de prejuízo iminente ao causídico, é necessário aferir se persiste o interesse dos Juízos trabalhistas nas penhoras efetuadas no rosto dos presentes autos, mesmo porque pode haver valor suficiente para saldar todos os débitos pendentes, inclusive os honorários cuja reserva se requer. Importante anotar, outrossim, que as constrições efetuadas nos presentes autos referem-se, a maioria, a verbas trabalhistas, igualmente alimentares. Dentro desse panorama, reiterem-se os ofícios às 2a (duas penhoras - Num. 31621069 - Pág. 5 e Num. 31621069 - Pág. 9), 3a (duas penhoras - Num. 31621069 - Pág. 7 e Num. 31621046 - Pág. 5), 8a (Num. 31621049 - Pág. 21), 10a (duas penhoras - Num. 31621116 - Pág. 2 e Num. 31621067 - Pág. 1), 13a (Num. 31621049 - Pág. 12), 14a (Num. 31621046 - Pág. 1) e 20a (Num. 31621049 - Pág. 19) Varas do Trabalho, com a anotação de que se trata de processo de execução que tramita com a anotação de “META 2-CNJ”, para que digam, na maior brevidade possível, se persiste o interesse na penhora efetuada no rosto dos presentes autos e indiquem, desde logo, o valor atualizado da dívida para viabilizar eventual transferência de valores. Nos ofícios, devem ser mencionados os respectivos processos a que se referem as penhoras. Vindo as respostas, voltem conclusos para análise da pretensão de reserva de verba honorária e destinação de valores aos credores. Int.” Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do mesmo diploma legal estabelece que não haver recurso contra despachos. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na hipótese vertente, o ato judicial que determinou a expedição de ofícios, a fim de aferir se persiste o interesse dos Juízos trabalhistas nas penhoras efetuadas, e postergou a análise da pretensão formulada pelo Agravante tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas afirma que a pretensão será analisada após o recebimento dos ofícios enviados aos Juízos trabalhistas. Assim, em sendo indeferido o pedido, caberá ao ora Agravante valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão n.1131790, 07082923420188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1128371, 07080723620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. ATO IMPUGNADO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.005 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1113395, 07041404020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 08/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora